Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-17.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO ASSEMBLEAR. RESPONSABILIDADE POR LIMPEZA. CALHAS SITUADAS EM ÁREA PRIVATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Nos termos do art. 1.333 do Código Civil, as decisões tomadas em Assembleia, respeitado o quórum estabelecido na respectiva Convenção do Condomínio, são soberanas e ostentam força de lei, obrigando todos os condôminos, salvo quando houver nova decisão assemblear que se sobreponha ao decidido anteriormente, ou ainda por determinação judicial, na hipótese de flagrante ilegalidade.
2. Reputa-se legal decisão de Assembleia regularmente convocada, com prévia comunicação da pauta a ser discutida, no sentido de ser responsabilidade do condômino a limpeza de calha situada na área privativa da sua respectiva unidade residencial, em conformidade com a Convenção do Condomínio, bem como das leis que regem as relações condominiais.
3. Recurso não provido.